Tribunal: TJSP
Processo: 1001581-43.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de revogação do benefício concedido à autora – Descabimento – Hipótese em que os elementos dos autos

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de revogação do benefício concedido à autora – Descabimento – Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a hipossuficiência alegada pela requerente – RECURSO NÃO PROVIDO.

AÇÃO MONITÓRIA – Nota promissória – Hipótese em que o réu não negou a autenticidade da assinatura aposta no título, nem alegou a ocorrência de vício de consentimento – Inexistência de elementos mínimos que corroborem a tese de prática de agiotagem – Pedido de condenação da autora ao pagamento em dobro de valor cobrado a maior – Descabimento – Ausência de má-fé a justificar a aplicação do art. 940 do Código Civil – RECURSO NÃO PROVIDO.